Tribunal: TJMT
Processo: 1072577-76.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1072577-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência, Exame de Saúde e/ou Aptidão Física, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PRESIDENTE DA COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMA/MT EDITAL N. 1/2025 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCAS HUDSON DURIGON RAMOS - CPF: 048.153.181-58 (APELADO), RENATA GORZIZA DE MELO - CPF: 054.369.801-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MONOPARESIA DE MEMBRO INFERIOR. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência no Processo Seletivo Simplificado SEMA/MT, Edital n. 01/2025, com reconhecimento de sua condição de pessoa com deficiência, classificação na lista específica e direito à contratação, observada a ordem de pontuação. O impetrante, inscrito para o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, apresentou laudo de junta médica oficial do DETRAN/MT e exames que atestam monoparesia de membro inferior esquerdo, mas teve o enquadramento indeferido pela banca examinadora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o exame da controvérsia, diante da alegação de necessidade de dilação probatória; e (ii) estabelecer se é legal o ato administrativo que indeferiu o enquadramento do impetrante como pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas reservadas no processo seletivo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança é cabível quando o direito invocado se apoia em prova pré-constituída suficiente, sem necessidade de dilação probatória, o que ocorre quando a controvérsia recai sobre o controle de legalidade de ato administrativo à luz de documentos médicos oficiais e exames já juntados aos autos.

4. A documentação apresentada pelo impetrante comprova, de forma convergente, a existência de monoparesia de membro inferior, com perda de força muscular e limitação funcional, circunstância que se enquadra objetivamente no art. 4º, I, do Decreto n. 3.298/1999.

5. O laudo emitido por junta médica oficial do DETRAN/MT possui presunção de legitimidade e veracidade, de modo que sua desconsideração pela Administração exige fundamentação técnica específica, apta a infirmar os achados clínicos e funcionais nele registrados.

6. O indeferimento promovido pela banca examinadora não observa o dever de motivação do ato administrativo, pois se limita a justificativas genéricas sobre ausência de impedimentos significativos, sem enfrentar de modo concreto os exames de imagem, os laudos especializados e a limitação funcional demonstrada.

7. A avaliação biopsicossocial prevista no edital e na legislação de regência não autoriza interpretação restritiva que afaste, sem motivação idônea, situação clínica expressamente prevista na norma regulamentar, sobretudo quando a deficiência física está documentalmente comprovada.

8. O controle jurisdicional, na hipótese, não substitui a discricionariedade técnica da banca, mas verifica a legalidade do ato administrativo, afastando conclusão incompatível com a prova dos autos e com os parâmetros normativos de proteção à pessoa com deficiência.

9. Mantida a concessão da segurança, também subsiste, em remessa necessária, a sentença que reconhece o direito do impetrante de figurar na lista específica de vagas reservadas, bem como a ausência de condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso não provido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. O mandado de segurança é via adequada para impugnar indeferimento administrativo de enquadramento como pessoa com deficiência quando a controvérsia puder ser resolvida com base em prova documental pré-constituída. 2. A monoparesia de membro inferior, comprovada por laudo oficial e exames médicos, enquadra-se na hipótese de deficiência física prevista no art. 4º, I, do Decreto n. 3.298/1999. 3. É ilegal o ato administrativo que indefere a inscrição de candidato na reserva de vagas para pessoa com deficiência com motivação genérica e sem enfrentamento técnico da documentação médica apresentada. 4. A avaliação biopsicossocial deve ser aplicada em conformidade com a finalidade inclusiva da legislação protetiva, vedada interpretação restritiva dissociada da prova dos autos. 5. Em mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, VIII; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Lei n. 13.146/2015, art. 2º; Lei n. 9.784/1999, art. 50; Decreto n. 3.298/1999, art. 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1030279-95.2025.8.11.0000; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1038665-88.2025.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 27.01.2026; TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1049989-12.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e
Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1072577-76.2025.8.11.0041, concedeu a segurança para assegurar ao impetrante o direito de concorrer às vagas reservadas às Pessoas com Deficiência (
PcD
) no Processo Seletivo Simplificado SEMA/MT (Edital n. 01/2025).

Na origem, o impetrante expôs que se inscreveu no referido certame para o cargo de Analista de Desenvolvimento Econômico e Social, optando pelas vagas destinadas a
PcD
. Informou ser portador de monoparesia de membro inferior esquerdo (CID G83.1), decorrente de discopatia degenerativa e hérnia discal (CID M51.1 e M54.5).

Sustenta que, embora tenha apresentado Laudo de Junta Médica Oficial do DETRAN/MT e exames complementares, a banca examinadora (
Cebraspe
) indeferiu seu enquadramento sob a justificativa de inexistência de impedimentos significativos.

Aduziu que a manutenção na lista de ampla concorrência o posicionou na 172ª colocação, enquanto o reconhecimento da condição de
PcD
o elevaria ao 3º lugar, dentro do número de vagas. Requereu, liminarmente, a suspensão do ato de indeferimento e sua inclusão na lista específica.

A sentença concedeu a segurança. O
juízo de origem
rejeitou as preliminares e, no mérito, fundamentou que a monoparesia é hipótese objetiva de deficiência física prevista no art. 4º, inciso I, do Decreto n. 3.298/1999. Consignou que o laudo do DETRAN possui fé pública e que o indeferimento administrativo careceu de motivação idônea, por se pautar em justificativas genéricas que desconsideraram exames de imagem e a limitação funcional demonstrada (
Id
360757982).

Nas razões recursais, o
Estado
de
Mato Grosso
sustenta, preliminarmente, o descabimento do mandado de segurança por necessidade de dilação probatória. Argumenta que a caracterização da deficiência exige avaliação biopsicossocial complexa, nos termos da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), o que tornaria indispensável a perícia judicial.

No mérito, assevera que a vinculação ao edital impõe a prevalência da avaliação da banca examinadora. Pontua que o diagnóstico médico (CID) não se confunde com o enquadramento jurídico de
PcD
, o qual depende da verificação de barreiras e limitações funcionais. Aduz que o laudo do DETRAN possui finalidade estritamente tributária (isenção de impostos) e não vincula a Administração em concursos públicos.

Defende
u
a legalidade do ato administrativo, ao afirmar que a equipe multiprofissional motivou tecnicamente o indeferimento ao constatar a ausência de impedimentos significativos para o desempenho das atribuições do cargo. Postul
ou
a reforma integral da sentença para denegar a segurança (
Id
360757984).

Em sede decontrarrazões, o apeladopugn
ou
pela manutenção da decisão.
Asseverou
que a prova documental é exaustiva e que a monoparesia, acompanhada de compressão radicular e perda de força muscular, autoriza o enquadramento legal. Ressalta a ausência de motivação técnica da banca examinadora e invoca o acórdão anterior deste Tribunal que já havia reconhecido a plausibilidade de seu direito (
Id
360757986).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pelodesprovimentodo recurso

(Id
366339895
).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar – Inadequação da via eleita.

Previamente ao exame do mérito, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita arguida pelo apelante.

O Estado de Mato Grosso assevera que o mandado de segurança não comporta a discussão sobre o enquadramento de candidato como pessoa com deficiência, por exigir dilação probatória.

Todavia, tal tese não subsiste. A impetração foi instruída com prova documental robusta e pré-constituída, composta por laudo de junta médica oficial de órgão estadual (DETRAN/MT), exames de ressonância magnética, tomografia e laudos de médicos especialistas que atestam, de forma convergente, a existência de monoparesia com perda de força muscular e compressão radicular.

O objeto do remédio constitucional não demanda produção de novas provas. Discute-se a legalidade do ato administrativo que, apesar da documentação apresentada, indeferiu o enquadramento do impetrante mediante fundamentação genérica e sem refutação técnica específica.

Nesse contexto, ao julgar o Agravo de Instrumento 1030279-95.2025.8.11.0000, interposto nestes mesmos autos, reconheceu a idoneidade da via eleita e a suficiência do acervo probatório.

Neste sentido:

O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo puder ser comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que se verifica no caso em que foram juntados laudos médicos, documentos oficiais e exames que comprovam a deficiência alegada. (TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10386658820258110041, Relator: Jones Gattass Dias, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Rejeito a preliminar.

Mérito

No mérito, a questão central consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a inscrição do apelado na cota destinada a pessoas com deficiência.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O ordenamento jurídico pátrio, por meio do Decreto Federal n. 3.298/1999, que regulamenta a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, define em seu artigo 4º, inciso I, a deficiência física como a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, listando expressamente a monoparesia como uma das formas de apresentação.

O Decreto n. 3.298/1999, que regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, estabelece que:

Art. 4º É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;

Conforme previsão expressa no Edital do concurso público, verifica-se o seguinte:

5 DAS RESERVAS DE VAGAS 5.1 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

5.1.1 Das vagas destinadas a cada perfil/localidade de vaga e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do processo seletivo simplificado, 10% serão providas na forma da Lei Estadual nº 11.995, de 10 de janeiro de 2023, e da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

5.1.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem anterior resulte em número fracionado, este será aumentado para o número inteiro subsequente, conforme § 2º do art. 1º da Lei Estadual nº 11.995/2023.

5.1.1.2 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem na Lei Complementar Estadual nº 114/2002; na Lei Estadual nº 12.085, de 24 de abril de 2023; na Lei Estadual nº 11.554, de 4 de novembro de 2021; no art. 2º da Lei nº 13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004; no § 1º do art. 1º da Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista); na Lei nº 14.126, de 21 de março de 2021, e na Lei Federal nº 14.768, de 22 de dezembro de 2023, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto Federal nº 6.949/2009.

5.1.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) no ato da solicitação de inscrição, declarar-se com deficiência; b) enviar, via upload, na forma do subitem 5.1.2.4 deste edital, a imagem legível de laudo médico ou de laudo caracterizador de deficiência emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo, nos 36 meses anteriores ao último dia de inscrição neste processo seletivo.

5.1.2.1 O laudo médico ou o laudo caracterizador de deficiência deve apresentar a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo, com base no modelo disponível no Anexo I deste edital.

(...)

5.1.6 DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL

5.1.6.1 O candidato com a inscrição deferida para concorrer como pessoa com deficiência será convocado para se submeter à avaliação biopsicossocial, na data provável estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital.

5.1.6.1.1 A avaliação biopsicossocial oficial será promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do Cebraspe, formada por três profissionais capacitados, sendo dois deles, médico, e um profissional integrante da carreira almejada pelo candidato, que analisará a qualificação do candidato como pessoa com deficiência, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 114/2002, da Lei Estadual nº 12.085/2023, da Lei Estadual nº 11.554/2021, do § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 13.146/2015, e suas alterações, dos arts. 3º e 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999, do § 1º do art. 1º da Lei Federal nº 12.764/2012, da Lei Federal nº 14.126/2021 e da Lei Federal nº 14.768/2023

5.1.6.1.2 A avaliação biopsicossocial visa verificar a existência da deficiência que o candidato declara no momento da inscrição no processo seletivo e considerará: a) os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; b) os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; c) a limitação no desempenho de atividades; d) a restrição de participação.

O impetrante demonstrou, por meio de laudo médico pericial oficial emitido pelo DETRAN/MT, ser portador de monoparesia de membro inferior (CID G83.1), com diminuição de força muscular e necessidade de uso de veículo adaptado – Id 360757957, fls. 71/79.

Embora o laudo emitido pelo DETRAN/MT tenha finalidade administrativa específica, constitui documento oficial apto à demonstração da limitação funcional do impetrante, especialmente quando corroborado pelos demais exames e laudos médicos constantes dos autos:

O edital do concurso permite a inscrição concomitante para as vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas e a pessoas com deficiência. 4. A legislação aplicável considera como deficiência física a monoplegia, independentemente da possibilidade de reversão. O candidato apresentou laudos oficiais, inclusive emitidos por junta médica do órgão de trânsito, que atestam monoplegia e condromalácia grau IV, documentos que gozam de presunção de legitimidade e fé pública. A exclusão administrativa, baseada exclusivamente na possibilidade de reversão e na ausência de deformidade visível, desconsiderou tais documentos e violou o conceito legal de deficiência. Restou configurada prova pré-constituída de direito líquido e certo à inclusão na reserva de vagas destinadas a pessoas com deficiência, o que impõe a concessão da segurança. (TJ-MT - Apelação Cível: 10436443020248110041, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 18/12/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Em contrapartida, a decisão da banca examinadora limitou-se a afirmar que não foram constatados impedimentos significativos e que a deambulação estava preservada.

A justificativa revela-se insuficiente para fazer frente ao dever de motivação dos atos administrativos, conforme preceitua o artigo 50 da Lei n. 9.784/1999. A motivação deve ser clara, explícita e congruente, não bastando a utilização de fórmulas padronizadas que ignorem o substrato fático-probatório apresentado pelo cidadão.

Nesse cenário, observa-se uma contradição na conduta do Estado. Se, por um lado, uma junta médica oficial do próprio ente federado reconhece a limitação funcional do impetrante a ponto de restringir sua capacidade de dirigir veículos comuns, exigindo adaptações, por outro, a Administração não pode, no bojo de um concurso público, afirmar a inexistência de limitação sem apresentar um laudo técnico detalhado que refute ponto a ponto os achados clínicos anteriores.

A avaliação biopsicossocial, introduzida pela Lei n. 13.146/2015, visa ampliar a proteção e não restringir direitos mediante interpretações subjetivas que ignorem a patologia anatômica comprovada.

Não se trata de substituir a discricionariedade técnica da banca pelo juízo do magistrado, mas sim de exercer o controle de legalidade sobre um ato incompatível com os elementos dos autos e das definições legais vigentes.

A existência da monoparesia, comprovada por exames de imagem que demonstram compressão nervosa e perda de força, enquadra-se na hipótese literal do Decreto n. 3.298/1999. A interpretação da norma busca a inclusão e a mitigação de barreiras, sendo ilegal a exclusão de candidato cuja deficiência física é objetivamente listada na norma de regência e documentalmente provada.

Considerando que a sentença recorrida seguiu estritamente a jurisprudência consolidada deste Tribunal e os parâmetros legais de proteção à pessoa com deficiência, não há fundamentos para sua reforma.

Diante desse contexto, mostra-se legítima a manutenção do impetrante na lista reservada às pessoas com deficiência, observada a ordem classificatória do certame.

O mandado de segurança é cabível quando os fatos estão documentalmente comprovados e a controvérsia versa unicamente sobre a aplicação do direito aos fatos demonstrados, como ocorre quando há laudos médicos que atestam patologias permanentes e incapacitantes.

A propósito:

A controvérsia no caso concreto não exige dilação probatória, pois não se discute a existência das enfermidades, mas sim sua adequação ao conceito jurídico de deficiência previsto no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e no art. 4º, I, do Decreto nº 3.298/1999. A avaliação administrativa que indeferiu o enquadramento da candidata como PcD apresenta motivação genérica e não enfrenta os laudos médicos especializados apresentados, descumprindo os critérios da avaliação biopsicossocial prevista em lei. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada quando demonstrada sua ilegalidade, omissão ou inobservância de elementos técnicos idôneos. O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando visa à verificação da legalidade do ato e ao restabelecimento de direito individual violado, especialmente em face de documentação técnica robusta ignorada pela Administração. As patologias apontadas (condromalácia patelar grau IV, espondilite anquilosante e espondiloartrose cervical), conforme comprovado por laudos médicos, configuram impedimentos de longo prazo que reduzem significativamente a mobilidade e a capacidade funcional da candidata, enquadrando-se no conceito legal de deficiência física. A exclusão da candidata da reserva legal de vagas viola o direito à igualdade material e à inclusão, previstos no art. 37, VIII, da Constituição Federal, e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em casos de dúvida razoável sobre o enquadramento de candidato como pessoa com deficiência, deve prevalecer a interpretação mais favorável à inclusão e à proteção de direitos fundamentais. (TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10499891220248110041, Relator: Marcio Vidal, Data de Julgamento: 28/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Em remessa necessária, verifico que o magistrado de primeiro grau aplicou corretamente as normas processuais e materiais, não havendo vícios na concessão da segurança. A extinção do feito com resolução de mérito atende aos requisitos do Código de Processo Civil e da Lei do Mandado de Segurança.

No tocante aos consectários legais, a ausência de condenação em honorários advocatícios observa o artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, não merecendo reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, mantenho integralmente a sentença que concedeu a segurança em favor do impetrante, para que seja reconhecida sua condição de Pessoa com Deficiência (PcD) no Processo Seletivo Simplificado SEMA/MT - Edital n. 01/2025, assegurando-lhe a classificação na lista específica e o direito à contratação, observada a ordem de pontuação obtida.

Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/09.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026